Tribunal: STF
Processo: RE 86711
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-13
Data de publicação: 1978-10-13

Ementa:
1. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISORIA. DECISÃO QUE A CONCEDE NÃO
OFENDE A CONSTITUIÇÃO.
2. EMPREGADO ESTUDANTE. ABONO DE FALTAS. EXAMES.
INCONSTITUCIONALIDADE DA DECISÃO QUE ENTENDE JUSTIFICADA A FALTA.
3. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.